Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA. INCLUSÃO DE CONDÔMINOS INADIMPLENTES NO SPC/SERASA. APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO EM PISCINA E OFURÔ. OBRA VOLUPTUÁRIA. FALTA DE QUÓRUM NECESSÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DA ASSEMBLEIA. TAXA EXTRA INSTITUÍDA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RESPONSABILIDADE DO EX-SÍNDICO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pelo reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso. 4.1. Acerca do cerceamento de defesa foi dito que não há necessidade da declaração de nulidade da sentença para que o embargante se manifeste sobre os documentos trazidos pelo condomínio réu nem para que o requerido traga o contrato de prestação de serviços realizado com a empresa Recol, uma vez que a documentação juntada pelo condomínio não trouxe qualquer informação nova à demanda (apenas esclareceu pontos trazidos pelo próprio autor). 4.2. Além disso, os autos não são físicos e sim digitais, motivo pelo qual não foi possível verificar qualquer impedimento de acesso da parte antes da prolação da sentença (ainda que o feito estivesse concluso). Em verdade, o embargante quedou-se inerte quando deveria manifestar sua irresignação tendo em vista que a sentença só foi prolatada em 15/05/20 e a última manifestação nos autos se deu em 28/04/20. 4.3. Nessa linha, ainda que o condomínio embargado não tenha trazido ao processo o contrato de prestação de serviços com a empresa Recol foi possível extrair dos demais documentos dos autos que ela foi a empresa selecionada pelo condomínio para prestar os serviços desejados.
5. Sobre a questão do julgamento extra petita o aresto bem apontou que não é extra petita a sentença que, a partir de argumentos trazidos pelas próprias partes, julga a demanda em seus termos.
6. No que tange à decisão tomada pela assembleia referente à inclusão dos nomes dos condôminos considerados inadimplentes no cadastro de mau pagadores (SPC/SERASA), foi verificado no aresto que não assiste razão ao autor, ora embargante. 6.1. As alegações do recorrente são por demais frágeis. Não há qualquer exigência legal ou regimental que proíba tal conduta, de modo que a cláusula questionada, quadragésima quinta, diz respeito tão somente a juros moratórios e incidência e multa sobre o valor devido pelo condômino inadimplente. 6.2. Não pode o judiciário, à míngua de ilegalidade em tal proceder, alterar a vontade da maioria dos condôminos, manifestada de forma livre e consciente em assembleia geral extraordinária. 6.3. Além disso, a discussão em assembleia sobre a viabilidade de se adotar medida de apoio à execução de cotas condominiais não pagas não depende de previsão expressa em convenção de condomínio, tal deliberação pode ser realizada por autorização assemblear simples, consistente na maioria simples dos presentes, sendo este ato atribuição do síndico (cláusula vigésima segunda e art. 1.348, VII, do CC).
7. O julgado pontuou que a eficácia das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada no dia 30/10/19, para instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô, com possível taxa extra, depende da regularidade dos atos praticados (existência de quórum necessário para aprovação da matéria e respectivas taxas extraordinárias). 7.1. Verifica-se, a toda evidência, que a obra a ser realizada no condomínio embargado – aquecimento da piscina e do ofurô – se trata de benfeitoria voluptuária, pois se destina ao mero deleite ou recreio. 7.2. Na espécie, a votação de tal matéria deveria ter seguido a regra prevista no art. 1.341 do CC e ter sido autorizada somente por 2/3 dos condôminos. Entretanto, de 167 unidades, participaram da assembleia apenas 45 unidades, não cumprindo o requisito essencial para a aprovação do tópico desejado. 7.3. Assim, foi constatado vício de deliberação que enseja a anulação parcial da Assembleia Geral Extraordinária de 30/10/19, a fim de tornar sem efeito a decisão que autorizou a instalação do sistema de aquecimento da piscina externa e do ofurô, e reconhecer a nulidade de eventual taxa extra cobrada em decorrência de tal serviço, somente em relação ao requerente. 7.4. Quanto aos demais condôminos deve ser aplicada a teoria do fato consumado. Isso porque a alteração da situação jurídica ora analisada poderá causar prejuízos de diversas ordens aos demais condôminos, mostrando-se mais adequada a irreversibilidade do ato e a manutenção dos seus efeitos.
8. A medida almejada pelo recorrente neste feito não trará qualquer benefício para os condôminos, ao contrário, ficarão eles expostos aos transtornos que a demolição/desmanche e posterior construção/reforma, em caso de aprovação em nova assembleia acarretarão, bem como ao eventual pagamento de taxa extra a fim de arrecadação ou complementação de valor para a realização da obra, não se podendo olvidar ainda do prejuízo desnecessário que o administrador do condomínio irá sofrer com a restituição dos R$ 54.000,00. 8.1. Visto isso, pelo fato da piscina e ofurô tratarem de área comum a todos os condôminos e tendo em vista o interesse social, já consolidado, que proporcione valorização do bem e, concomitantemente, deleite recreativo, deve-se entender que a situação ora discutida não deve sofrer modificação, mostrando-se necessária a aplicação à espécie da teoria do fato consumado. 8.2. Ademais, não é possível verificar nos autos qualquer insurgência ou reclamação posterior dos condôminos no tocante à instalação do aquecimento na piscina externa e no ofurô, além do embargante, por meio desta demanda. 8.3. Assim, não se mostra plausível a retirada do aquecimento da piscina externa e do ofurô, em virtude do pedido de um dos condôminos, sendo que tal ato trará inúmeros prejuízos materiais a uma coletividade de pessoas que sequer compõe esta lide.
9. Acerca da responsabilidade do síndico o julgado destacou que não assiste razão ao recorrente, pois inexiste, no caso, nexo de causalidade hábil a deflagrar a responsabilização pessoal ao ex-síndico. 9.1. A prova do nexo de causalidade é ônus atribuído ao autor, tendo em vista que é um fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do art. 373 do CPC, o que não foi observado nos autos, uma vez que não é possível extrair qualquer atitude culposa geradora de prejuízo ao autor ou ao condomínio. 9.2. Deve-se ressaltar que o ex-síndico procedeu de forma clara e transparente ao colocar na AGE de 30/10/19, para votação entre os presentes, a questão da necessidade de observância do quórum prevista no art. 1.341 do CC, contudo, os moradores entenderam que não era o caso da aplicação do disposto no CC. 9.3. Nesse sentido, não cabe qualquer responsabilização ao ex-síndico, ora embargado, apenas ao condomínio réu.
10. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 10.1. Dessa forma, a despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
11. Embargos de Declaração rejeitados.